Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Civil e Processo civil. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Não esgotados os meios viáveis para citação do réu e localização do bem. Diligências administrativas em trâmite. Extinção do processo. Excesso de rigor. Apelo provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (instituição financeira) objetiva a anulação da sentença, sem resolução do mérito, da demanda de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, inc. IV).
2. Fatos relevantes: (i) a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão de veículo (liminar deferida), em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária; (ii) veículo não encontrado pelo oficial de justiça; (iii) realizada pesquisa nos sistemas Renajud e Sinesp; (iv) intimada a parte autora para, em quinze dias, indicar endereço do réu, ainda não diligenciado, recolher as custas da diligência “para cada endereço pretendido” e informar o telefone do devedor, no prazo de quinze dias; (v) requerimento tempestivo de “suspensão do curso processual por sessenta dias para descobrir o paradeiro do réu”, tendo sido imediatamente prolatada a sentença, ora revista.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a falta de imediata indicação do local a ser diligenciado para cumprimento da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com o correspondente recolhimento das custas dessa diligência, subsidia (ou não) a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
III. Razões de decidir
4. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. A imediata extinção do processo, em que teria sido realizada concretamente única diligência judicial de localização do réu e sem aguardar o desfecho das informadas providências extrajudiciais adotadas pelo banco credor que poderiam ser úteis à localização do veículo e/ou devedor, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito (CPC, arts. 4o e 6o).
6. O pedido tempestivo de concessão de prazo razoável (até sessenta dias) de suspensão do curso processual para conclusão das aludidas providências revela postura processual ativa da parte autora (boa-fé), de sorte que se mostra prematura a extinção do processo que não observa essas circunstâncias.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao e. Juízo a quo para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, inc. IV; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1806313, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 22.2.2024.